Tribunal: TJSP
Processo: 2082425-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em ação direta de inconstitucionalidade. Oposição pelo Município de Lorena. Não conhecimento. A legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação, como para recorrer (RE no 1.003.137/RN), é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em ação direta de inconstitucionalidade. Oposição pelo Município de Lorena. Não conhecimento. A legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação, como para recorrer (RE no 1.003.137/RN), é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie (ADI AgRg 1.797-PE, DJ de 23.2.2001; ADI-AgRg 2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001). Embargos não conhecidos.